Tribunal: TJDFT
Processo: 0038543-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038543-90.2016.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON RODRIGUES DE BARROS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMAMENTE. AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As provas são destinadas ao juiz, à formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convencido da inutilidade da produção de determinada prova, resta-lhe então indeferi-la, consoante previsão constante do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Constituição Federal, no seu artigo 182, estabelece as diretrizes da política urbana, a qual foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001), que dispõe que "[A] política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes". 3. O imóvel objeto da demanda é público, fato reconhecido pelo próprio embargante/apelante, e muito embora este afirme que o bem está em processo de regularização e que a sua ocupação é regular, tais afirmações não encontram guarida na documentação carreada aos autos. 4. Diante da não comprovação dos fatos alegados na inicial e da ausência de qualquer fato novo capaz de modicar o entendimento lançado nos autos, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida de rigor que se impõe. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, olvidou-se quanto ao disposto na Lei Distrital 5.803/2017, no sentido de que a área será objeto de regularização e, portanto, não constitui área de proteção ambiental, bem como no que concerne às autorizações emitidas pelos órgãos do Distrito Federal para que o insurgente utilize a área como produtor rural. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). De igual modo, confira-se o ARE 1210658 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016